Tribunal: STF
Processo: Rcl 64476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). RE Nº 606.003/RS (TEMA RG Nº 550). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA QUE VEM SENDO ARGUIDA PELOS INTERESSADOS DESDE A PRIMEIRA OPORTUNIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Leandro Martins de Almeida e Outro, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010781-29.2013.5.01.0081, que teriam descumprido o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e nos REs nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) e nº 606.003/RS (Tema RG nº 550).

    2. Em 25 de março de 2024 neguei seguimento à reclamação, por considerar, naquele exame, ausente a estrita aderência entre os atos judiciais impugnados e o conjunto de decisões apontadas como paradigma (e-doc. 28).

    3. Contra a referida decisão, os autores da reclamação interpõem agravo interno (e-doc. 32), apresentando, em suma, as seguintes razões:

(i) Que foram incluídos no polo passivo somente na fase de execução da sentença trabalhista, e que, na primeira oportunidade de defesa, suscitaram a questão da competência material da Justiça do Trabalho, “uma vez que se tratava de relação de natureza evidentemente comercial”;
(ii) Que a decisão reclamada enfrentou expressamente a matéria da (in)competência, tendo decidido, porém, que “na medida em que a demanda versa sobre relação de trabalho entre pessoa física e pessoa jurídica, a competência é da Justiça do Trabalho”;
(iii) Que, uma vez demonstrada a aderência estrita dos paradigmas com a decisão reclamada, notadamente diante da tese fixada no Tema nº 550 da Repercussão Geral, é secundário o fato de a discussão estar ocorrendo em um incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e
(iv) Que a jurisprudência desta Corte admite a reclamação “inclusive para desconstituir título judicial trabalhista já transitado em julgado”, o que, portanto, não impede seja reconhecida a procedência do pedido reclamatório, ainda que, na origem, o processo esteja na fase de execução.

Passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    4. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte agravante, me conduz a reconsiderar a decisão agravada e julgar procedente o pleito reclamatório.

    5. Preliminarmente, verifico  que a presente reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado do acórdão que teria descumprido entendimento vinculante da Suprema Corte (e-doc. 9, p. 215-221; e e-doc. 10, p. 28-33), o que afasta o óbice previsto no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC. Ressalto que a questão alusiva à competência da Justiça do Trabalho foi arguida – e expressamente refutada pela Corte Regional Trabalhista da 1ª Região –, sendo novamente suscitada perante o Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista (e-doc. 10, p. 40-43), não havendo, até o momento, notícia de trânsito em julgado no âmbito da Corte Superior.

    6. Pois bem. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e REs nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725) e nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550).

    7. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Já na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    8. E no Tema RG nº 550, o qual se amolda com maior aderência ainda ao caso vertente, o entendimento foi o de que, “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (RE nº 606.003/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 28/09/2020, p. 14/10/2020).

    9. Todos esses julgados são anteriores à data em que proferido o acórdão reclamado do TRT da 1ª Região (25/01/2023, e-doc. 9, p. 221), sendo oportuno ressaltar que: (a) a competência jurisdicional, in casu, é matéria de ordem pública; (b) os agravantes vêm arguindo a questão, modo expresso, desde a primeira oportunidade que tiveram para se manifestar na origem; e (c) o § 12 do art. 525 do CPC tem como “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial (...) fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”.

    10. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.
1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.
2. Considerando o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como observando que a decisão vinculante proferida pelo STF na ADC nº 48 referencia matéria de ordem pública atinente à competência absoluta da Justiça Comum para dizer sobre a presença ou não dos elementos caracterizadores da relação decorrente de contrato de transporte de cargas regulamentada pela Lei nº 11.442/2007, há violação da decisão de observância obrigatória do STF pela Justiça do Trabalho ao julgar o mérito de controvérsia.
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.
(Rcl nº 56.939 ED-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator do Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 13/03/2023, p. 21/03/2023)

    11. No caso em tela, porém, a primeira decisão reclamada, firmada pelo TRT da 1ª Região, desconsiderou a jurisprudência vinculante do STF, na medida em que reconheceu a competência da Justiça Trabalhista para dirimir o conflito:

(...) Incompetência da justiça do trabalho
Os Agravantes suscitam preliminar de incompetência da justiça do trabalho, para o julgamento da demanda, ao argumento de que a relação mantida entre as empresas Rés - devedoras originárias - e o Autor, seria de representação comercial, detendo natureza cível, sendo portanto, incompetente a justiça trabalhista para o seu julgamento.
Não lhes assiste razão.
 O Autor, de fato, é representante comercial e nessa condição realizava vendas para empresa Ré. O objeto da presente ação é o pagamento de comissões sonegadas.
 Ora, na medida em que a demanda versa sobre relação de trabalho entre pessoa física e pessoa jurídica, a competência é da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114, I da Constituição Federal. (...)” (e-doc. 9, p. 217)

    12. Conforme se constata, o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, especialmente do que decidido no julgamento do Tema nº 550 da Repercussão Geral, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

    13. Outrossim, assiste razão aos autores da reclamação quanto ao argumento de ser desinfluente o fato de a decisão reclamada ter se dado no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, máxime porque a questão de fundo foi expressamente suscitada na primeira oportunidade em que foi possível fazê-lo.

    14. Em reclamações análogas, envolvendo contrato de representação comercial, assim tem decidido esta Suprema Corte:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Ag. Reg. na Reclamação nº 61.607/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/11/2023, p. 11/12/2023)

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT.
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Ag. Reg. na Reclamação nº 61.920/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023)

    15. Reforço que, nas decisões desta Corte apontadas como paradigma, levou-se em consideração, entre outros fatores, a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.

    16. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    17. Ante o exposto, com espeque no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão proferida em 25/03/2024 (e-doc. 28) e julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo TRT da 1ª Região no processo de origem, e determinar que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Prejudicado o agravo interno. Sem honorários, conforme entendimento prevalente da Segunda Turma do STF.

Comuniquem-se aos órgãos judiciais reclamados (TRT da 1ª Região e TST).

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator